Tribunal: TJSP
Processo: 9000490-70.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves. Exame criminológico não afastou a possibilidade de recidiva delitiva. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado. Decisão mantida. Agravo improvido.